Tribunal: CARF
Processo: 15504.020779/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.020779/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.782 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
JOSÉ CARLOS COHEN GOLDSTEIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, nem sequer carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020779/2010-66
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.782 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020779/2010-66

Trata-se da Notificação de Lançamento no 2008/980190819893631, lavrada em
08/11/2010, acostada às fls. 24 a 29, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício
2008, ano-calendário 2007 (ND 06/ 19.032.450), código 2904, no valor total de R$19.078,01,
com juros de mora calculados até 30/11/2010.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 25/27, foram
constatadas as seguintes infrações:
a) DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Dedução indevida do valor de R$30.176,85 a titulo de Pensão Alimentícia
Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução. Feita
intimação complementar para apresentar certidão atualizada do acordo homologado relativo à
pensão judicial, não foi apresentado e não teve justificação.
b) DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO
Dedução indevida do valor de R$1.200,00 a título de despesas com instrução, por
falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução. Nenhum documento foi
apresentado para comprovar essas despesas.
c) DEDUÇÃO INDEVIDA DE INCENTIVO
Dedução indevida do valor de R$840,31, a título de dedução de incentivo, por
falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, ou ainda em virtude de
adequação do valor da dedução declarada ao limite percentual de 6% do valor do imposto devido
apurado após alterações.
Cientificado do lançamento em 16/11/2010 (fls. 98), o contribuinte, por meio de
seus procuradores, apresentou a impugnação de fls. 02 a 15, acompanhada dos documentos de
fls. 16 a 94, alegando, em síntese:
A autuação desconsiderou por completo o acordo homologado em juízo para
pagamento de pensão alimentícia, além dos comprovantes relativos ao incentivo pago e aos
gastos com instrução.
A Fiscalização considerou que houve dedução indevida de pensão alimentícia
judicial, desconsiderando o acordo judicial devidamente homologado pelo Juizo da 6a Vara de
Família da Comarca de BH, nos autos da Ação de Execução de Alimentos n° 0024.95.020.399-2
(Doc. n° 2).
Nos termos do acordo judicial celebrado ficou estabelecido, conforme petição de
fls. 180/181 da Ação de Execução de Alimentos n° 0024.95.020399-2 (Doc. n° 3), que caberia
ao pai (impugnante):
"1. A partir de 1° de dezembro de 1995, a pensão alimentícia devida pelo
alimentante aos alimentários passará a se constituir no pagamento direto, feito pelo devedor, das
seguintes parcelas: educação formal e informal (mensalidades extracurriculares), saúde
(atendimento médico, odontológico, psicológico, hospitalar, incluindo exames e remédios -
podendo ser utilizado, para tanto, plano de saúde), despesas com lazer (férias, acampamentos,
etc.), vestuário (um guarda roupa de verão e um de inverno, a cada ano) e mesada."
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.782 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020779/2010-66

Às fls. 183 do processo consta a homologação do acordo judicial para pagamento
de pensão alimentícia aos filhos Ilana Goldstein e Benny Goldstein, conforme documento anexo
(Doc. no 2).
Vê-se, nos termos do disposto no art. 4o, inciso II, da Lei no 9.250/1995, que é
permitido ao contribuinte proceder à dedução na base de cálculo do seu imposto, das
importâncias pagas a titulo de pensão alimentícia quando em cumprimento de acordo judicial.
Incabível a glosa nos moldes em que realizada e injustificável condicionar o
exercício de um direito assegurado em lei à apresentação de certidão atualizada "que especifique
os valores utilizados como item de dedução na citada declaração", conforme constou da
Intimação Fiscal.
No entanto, buscando atender à intimação, peticionou, por meio de seu advogado,
por diversas vezes, nos autos da Ação de Execução de Alimentos, requerendo a expedição da
certidão pretendida, conforme fazem prova os documentos anexos (Doc. n° 5).
Somente em 07/12/2010, posteriormente à lavratura do presente Auto de Infração,
o Juiz de Direito da 6a Vara de Família da Comarca de BH proferiu a seguinte decisão (Doc. n°
6):
"Cabe a parte interessada, se executado, saber quanto pagou, se exequente, quanto
recebeu. Os registros nos autos decorrem, apenas, das parcelas informadas pelas partes e
litigiosas. Assim, a teor da certidão de fls. 193, não é possível a expedição do pretendido às fls.
186.
Assim, não há como exigir do contribuinte certidão cuja expedição foi negada.
No entanto, a pretensão da Fiscalização pode ser satisfeita pela análise das
declarações prestadas pelos seus filhos, acrescido dos comprovantes de pagamentos (Doc. n° 6),
que demonstram o fiel cumprimento do acordo judicial homologado em juízo, autorizando,
portanto, a dedução no IRPF nos moldes em que realizada.
Diante das informações prestadas em atendimento à Intimação Fiscal, caberia à
Fiscalização, ao invés de inverter o ônus da prova, expedir oficio ao Juizo da 6a Vara de Família,
e dada a natureza da atividade fiscalizadora, teria obtido informações mais úteis ao seu
propósito.
A presunção é 'juris tantum", admitindo prova em contrário, não cabendo à
fiscalização, diante de um simples indicio, acoimar o contribuinte da forma como fez, mas sim
aprofundar-se no levantamento fiscal para determinar a origem da dedução.
Ademais, o ordenamento jurídico rejeita a "presunção" como fundamento de
lançamentos tributários. Não pode a fiscalização exigir tributo com base em subjetivismos.
Caberia à Fiscalização trazer aos autos provas robustas que comprovassem suas
alegações de que os pagamentos realizados pelo contribuinte não o foram em razão de
cumprimento de acordo judicial, O ônus cabe a quem alega e não tem qualquer presunção de
validade o Auto de Infração que em lugar de determinar a matéria tributável, limita-se a arbitrar
e imputar esperando que o contribuinte prove o contrário. O fisco nada provou, apenas presumiu,
sem apresentar elementos de convicção, denotando a inadequação da metodologia para suportar
lançamento tributário.
È imperativa a retomada da discussão acerca da ausência de diligência do Fisco na
busca de suas provas, o que autoriza a conclusão de que o trabalho fiscal restou calcado em
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.782 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020779/2010-66

meras presunções. È principio basilar da administração pública que o administrador deve envidar
todos os esforços em busca da verdade material, realidade ausente nos autos.
No processo administrativo é o próprio administrador que vai em busca de
documentos e informações. Deve adotar, por dever de ofício, todas as providências cabíveis que
o conduzam a uma conclusão baseada na verdade material ou real, sendo esse o exato sentido do
principio da verdade material.
Com relação às demais glosas, igualmente insubsistente a pretensão fiscal.
Conforme fazem prova os comprovantes e recibos anexos (Doc. n° 7), ocorreu a doação do valor
de R$ 1.000,00, além dos gastos no montante de R$ 1.200,00 com a formação e educação do
próprio contribuinte, não podendo a Fiscalização desconsiderar tal comprovante, sob pena de
olvidar a natureza laica do Estado brasileiro.
Assim, o lançamento deve ser anulado, por insubsistente e improcedente.
Ultrapassado o acima exposto, o que admite-se em atenção ao Principio de
Eventualidade, importante registrar que o Impugnante não cometeu infração à legislação
tributária que justificasse imposições fiscais e penalizações tão severas.
A vedação ao confisco é uma garantia constitucional, inserta no art. 150, inciso
IV, da Carta Magna, extensiva às multas fiscais. A penalidade de 75% aplicada sobre o valor do
tributo recolhido assume o caráter de confisco.
A excessiva penalização aplicada no lançamento ora impugnado, excedeu até
mesmo capacidade contributiva do contribuinte, caracterizando confisco e abuso que deve ser
refreado.
A fim de se evitar flagrante desrespeito aos princípios constitucionais declinados,
requer, na remota hipótese de não prevalecer a improcedência e anulação do Al quanto ao mérito
em si, a redução da multa de 75% para 20%, conforme estabelece o art. 61 da Lei n° 9.430/96.
Por todo o exposto, alegado e provado, requer seja dado provimento total à
presente Impugnação, por absoluta improcedência e insubsistência do lançamento fiscal, ou, se
negado, o que se admite "ab absurdo", o cancelamento ou redução das penalidades propostas,
nos termos das razões apresentadas e em atenção ao disposto no art. 61 da Lei n° 9.430/96.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA. DISPENSA DE ELABORAÇÃO.
Ementa dispensada de elaboração com fundamento na Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004, publicada no Diário Oficial da União de 11 de novembro de 2004.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.782 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020779/2010-66

Voto

O recurso é tempestivo, portanto dele conheço.
O contribuinte não insurge-se face a autuação quanto a glosa de despesas com
incentivo, motivo pelo qual aplico o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.782 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020779/2010-66

subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
O §5o do referido artigo permite que as despesas com instrução estipuladas na
decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública que estipulam a obrigação de prestar
alimentos, possam ser abatidas da base da cálculo do IRPF, desde que efetivamente
comprovadas.
A DRJ fez cotejo exaustivo das provas apresentadas pelo contribuinte e
considerou comprovadas parte das despesas com pensão alimentícia. Nesta linha, entendo que as
demais despesas não restam comprovadas e as declarações elaboradas pelos beneficiários dos
valores não tem o condão de demonstrar o dispêndio financeiro, motivo pelo qual mantenho a
glosa subsistente.
Quanto a glosa das despesas com instrução, o contribuinte fez as mesmas
alegações elaboradas na impugnação, não apresentando qualquer fundamento novo, nem sequer
carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja
capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme
artigo 57, §3o do RICARF:

Dedução Indevida com Despesa de Instrução (R$1.200,00)
Foi juntada às fls. 81, declaração da Sociedade dos Amigos do Beit Chabad de Belo
Horizonte, datada de 23/11/2010, em que consta que o Sr. José Carlos Cohen Goldstein
participou de cursos semanais de judaísmo durante o ano de 2007 e que contribuiu para
a instituição com a quantia de R$1.842,00. Às fls. 82/88 e 90/93 foram juntados boletos
bancários referentes a esses pagamentos.
O Impugnante afirma que os gastos no montante de R$1.200,00 com a sua formação e
educação não podem ser desconsiderados sob pena de olvidar a natureza laica do Estado
brasileiro.
Ocorre que a legislação tributária (Lei no 9.250/1995, art. 8o, inciso II, "b", Decreto no
3.000/1999, art. 81 e Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 39)
estabelece que são dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução efetuados a
estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o
tecnológico.
Assim, entre os pagamentos de despesas com instrução, dedutíveis, não se encontra o
curso descrito no documento de fls. 81. Dessa forma, por falta de previsão legal, não se
pode aceitar tal despesa como dedutível. Mantém-se a glosa no valor de R$1.200,00.
Ademais, documento de fls. 89 demonstra que o boleto com vencimento em
agosto/2007 (fls.88) foi quitado pela empresa Epex Ltda.

Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.782 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020779/2010-66

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital